Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-32.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005191-32.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MOACIR DE LIMA - CPF: 962.423.961-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO
(S)
:
MOACIR DE LIMA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO
.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de
Cobrança
baseada em
empréstimos pessoais
, sob o fundamento de ausência de
comprovação do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

A extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais exige, nos termos do art. 290 do CPC, prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para suprir a falta no prazo legal.

A sentença de extinção foi proferida sem oportunizar manifestação prévia ao Apelante, violando o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Deve ser privilegiada a primazia do julgamento do mérito, em observância à razoabilidade e à instrumentalidade das formas, sobretudo diante da ausência de prejuízo à parte adversa e da demonstração de interesse processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento: "
É
nula a sentença que extingue a ação sem oportunizar manifestação prévia da parte, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
s
. 9,
10
e 290
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP
; TJMT,
1003723-33.2025.8.11.0040

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV,
c.c
. art. 290, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais e determinou o cancelamento da distribuição
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se deAção de Cobrançaajuizada porCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MTem facedeMOACIR DE LIMA,qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial, instruída com documentos diversos.

Distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete
e também
pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados
e também
cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão,julgo extinto o presente processo sem resolução o mérito,o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV
c.c
. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

P.R.I.C.

Às providências.
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação para suprimento do vício, em afronta ao disposto nos
arts
. 290, 272, §2o, 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao art. 46, parágrafo único, da Resolução no 03/2018 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Argumenta, ainda, ter realizado o recolhimento das custas logo após a ciência da decisão extintiva e pugna pelo prosseguimento do feito, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, razoabilidade e instrumentalidade das formas. Invoca, inclusive, jurisprudência que respalda a tese da necessidade de intimação da parte antes do cancelamento da distribuição.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
MOACIR DE LIMA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV,
c.c
. art. 290, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais e determinou o cancelamento da distribuição
, por não haver a comprovação do pagamento das custas processuais.

O Apelante, em suas razões de recurso, busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de
intimação para
recolhimento das custas processuais
.

Alega
cerceamento de defesa
em razão da
ausência de intimação para suprir a falta e violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, razoabilidade e instrumentalidade das formas.

Argumenta, ainda, que o recolhimento das custas foi efetivado assim que a parte tomou ciência da extinção, requerendo, portanto, o prosseguimento do feito.

Indeferimento Da Inicial

A petição inicial foi indeferida e a ação extinta por não
ser constatado o pagamento das custas iniciais
para regular processamento do processo
de cobrança
movido em desfavor do recorrido.

Com efeito, dos autos se observa que, de fato, o
autor
não fora deveras diligente, porquanto, diante da distribuição da inicial, lhe incumbia o imediato recolhimento das custas judiciais, contudo, assim não procedeu.

No caso, é de se pontuar que, embora o autor não tenha promovido o recolhimento das custas judiciais juntamente com a distribuição da exordial, deveria ser oportunizado a possibilidade de sanear o vício, em atenção aos princípios processuais constitucionais trazidos no CPC/15.

Não obstante a previsão do art. 290 do CPC/15 de que
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias,
razoável a conclusão de que deveria ter sido oportunizado a juntada das custas no prazo acima destacado.

No entanto,
o juízo extinguindo a presente ação sem oportunizar manifestação prévia
acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC/15.

Destaca-se, ainda, que
assim que tomou ciência da extinção, a parte promoveu o recolhimento das custas, sinalizando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, o que recomenda a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, cuja diretriz é privilegiar a solução de mérito em detrimento de extinções prematuras por questões formais.

A doutrina e a jurisprudência têm consagrado entendimento no sentido de que, havendo recolhimento das custas no primeiro momento em que a parte toma ciência da falta, deve-se oportunizar o regular processamento do feito, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da razoabilidade, desde que não haja prejuízo processual ou intenção de procrastinação.

No caso em tela, não se verifica prejuízo à parte contrária, tampouco má-fé da autora, estando plenamente justificada a superação do rigor formal.

Assim é como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a
decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (grifo nosso)

Desta colenda Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO EFETUADO COM ATRASO ÍNFIMO – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC – CONTRADITÓRIO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, sem intimação prévia da parte para regularizar o recolhimento das custas, configura sentença surpresa e afronta o art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas somente pode ocorrer após a intimação da parte para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias. No caso, a parte autora não foi intimada previamente e foi surpreendida com a extinção do feito, configurando afronta ao princípio da vedação às decisões-surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada para o regular processamento da ação. “Tese de julgamento: 'A extinção do processo por falta de pagamento de custas somente pode ocorrer após a prévia intimação da parte interessada, nos termos do art. 290 do CPC, sob pena de configurar sentença surpresa e violação ao devido processo legal.” Dispositivo relevante citado: CPC,
arts
. 290 e 485,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STF,
AgR
no ARE 1.285.805, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.03.2021. (N.U 1003723-33.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Assim, diante das peculiaridades do caso, deve a sentença ser anulada com a devolução dos autos à origem para oportunizar a comprovação do pagamento das custas iniciais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025